Tribunal: TJES
Processo: 5000470-22.2022.8.08.0051
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000470-22.2022.8.08.0051
PETIÇÃO CÍVEL (241)
RECORRENTE: ROSHIRLANE BARBOSA BRITO SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000470-22.2022.8.08.0051

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ROSHIRLANE BARBOSA BRITO SILVA

RECORRIDO(A): EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

JUÍZO DE ORIGEM: PEDRO CANÁRIO – VARA ÚNICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ROSHIRLANE BARBOSA BRITO SILVA contra a sentença de ID 10064067 que julgou improcedente a pretensão autoral, consistente na declaração de inexistência de débitos c/c danos morais em face da EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA.

Na exordial, a Autora alega que foi surpreendida com cobrança indevida no montante de
R$ 6.796,61,
em razão de inspeção realizada no medidor de energia elétrica
(Termo de Inspeção n.º 9453302)
, que identificou irregularidades por suposta “intervenção de terceiros”. Sustenta, contudo, que não concorda com a cobrança em questão, razão pela qual ingressou com a presente demanda judicial.

O juízo de origem (ID 10064067) reconheceu a
regularidade do procedimento
realizado pela Recorrida (EDP) e, além de julgar improcedente o pedido autoral,
condenou
a Recorrente ao pagamento do montante discutido nos autos.

Inconformada, a Autora interpôs recurso inominado (ID 10064069), requerendo,
preliminarmente
, a nulidade parcial da sentença por
julgamento extra petita,
pois houve
condenação sem pedido contraposto da Recorrida (EDP).
No mérito, reitera as teses da petição inicial e réplica (nulidade do procedimento que originou o TOI, por ausência de contraditório e ampla defesa; e ausência de comprovação de que a Demandante violou o medidor inspecionado), pelo que pugna pela reforma da sentença com a procedência dos pedidos autorais.

É o breve relato.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo ser o caso de acolhimento, em parte, das teses da recorrente, a ensejar a reforma da sentença. Explico.

Ab initio,
cumpre ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

No presente caso
,
a concessionária ré, em sua peça defensiva, alegou irregularidade no medidor, especificamente "disco travado" e "bobina de potencial interrompida", procedendo à revisão do faturamento (ID’s 10064036 e 10064036).

Nesse contexto, a sentença de piso merece reforma parcial, com a devida vênia ao entendimento do juízo monocrático, pois a análise detida do conjunto probatório revela vícios insanáveis no procedimento administrativo adotado pela concessionária, incapazes de sustentar a exigibilidade do débito imputado à consumidora.

Primeiramente, verifica-se a
nulidade do TOI nº 9453302 por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Compulsando aos autos, verifica-se que a empresa fornecedora de energia emitiu multa à autora referente à suposta irregularidade no medidor de energia, contudo, entendo que o Termo de Ocorrência e Inspeção
– TOI –
foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, que embora alegue regularidade da inspeção,
não adotou o correto procedimento previsto na Resolução 1.000/2021 da ANEEL
, notadamente a:
i) entrega de cópia legível ao consumidor, mediante recibo com assinatura deste ou do acompanhante, no momento da inspeção ou da perícia posterior
;
ii) informação ao consumidor acerca possibilidade de solicitação de verificação ou perícia metrológica junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado
;
iii) informação acerca dos prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica,
e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos (art. 590, Resolução 1.000/21 da ANEEL), dentre outros.

Ainda, convém salientar que a recorrente,
após a retirada do medidor
, seguiu desrespeitando o procedimento legal, nos termos do art. 592 da citada Resolução, qual seja:

[...] II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante
entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

[...]

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Portanto, considerando que a
inspeção técnica foi realizada de forma unilateral,
sem que fosse oportunizado à usuária o acompanhamento presencial do ato, o que retira a credibilidade e a presunção de legitimidade do documento produzido exclusivamente pela interessada. E, considerando ainda, que
a perícia técnica no equipamento retirado (ID 10064036) foi realizada nos laboratórios da própria concessionária
, também sem a comprovação da presença da consumidora ou de que esta tenha sido efetivamente notificada para acompanhar o procedimento de forma a garantir a lisura da avaliação, entendo que a produção da prova unilateral, em ambiente controlado pela parte que detém interesse direto na apuração da irregularidade,
não pode prevalecer sobre a vulnerabilidade do consumidor.

Em situação similar, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema 699 (REsp 1.412.433/RS), estabeleceu que a cobrança de débitos decorrentes da recuperação de consumo por fraude no medidor é legal,
desde que o procedimento apuratório observe rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa
. Não foi o caso dos autos.

Não fosse só isso,
quanto à materialidade da suposta irregularidade
, o relatório técnico aponta
"disco arranhado/travado"
e
"bobina de potencial visivelmente queimada"
(ID 10064036).

Ora, nesse caso,
não é possível afirmar, com o grau de certeza necessário para imputar um débito tão exorbitante e uma infração à consumidora, que tais avarias decorreram de intervenção humana (fraude) ou se foram causadas pelo desgaste natural e deterioração do tempo de uso do equipamento.

Nesse caso, é imperioso destacar que o medidor retirado era do
ano de 2006
(ID 10064037), possuindo mais de
15 anos
de uso contínuo, de modo que
não pode o débito e a responsabilidade pela falha do equipamento recair sobre a parte hipossuficiente da relação, transferindo-se ao consumidor o risco da atividade empresarial e o ônus da manutenção da rede elétrica, que compete exclusivamente à concessionária.
Na dúvida entre a fraude e o defeito por obsolescência, a interpretação deve favorecer o consumidor.

Soma-se a isso a análise do
histórico de consumo da unidade (ID 10064039),
onde
não se vislumbra uma discrepância gritante ou uma queda abrupta de consumo que pudesse evidenciar, de plano, a existência de fraude ou furto de energia
. Os valores faturados mantiveram-se dentro de uma
média razoável
, não tendo a consumidora, que é leiga e não dispõe de
expertise
técnica, meios para identificar eventual problema interno no funcionamento do medidor.

Dessa forma, caberia à EDP realizar fiscalizações periódicas e promover a substituição preventiva de medidores obsoletos em prazo regular, o que não ocorreu no caso em tela.
A omissão da concessionária na manutenção de seus ativos não pode ser convertida em penalidade financeira para o usuário que pagou regularmente as faturas emitidas.

Reforça a tese autoral a
prova documental produzida, especificamente as fotografias acostadas ao ID 10064040.
A alegação da recorrida de que os
"lacres estavam violados por intervenção de terceiros"
resta fragilizada diante das imagens que não demonstram, de forma cabal, a violação externa alegada capaz de permitir a manipulação do mecanismo interno. A prova dos autos
– inclusive produzida pela própria concessionária –,
elide a presunção de veracidade do ato administrativo da EDP.

Por todo exposto, entendo pela
anulação dos procedimentos administrativos
a seguir:
i) TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) n.º 9453302; e ii) RATM (Relatório de Avaliação Técnica do Medidor) n.º 3837/22
por vício formal e da ausência de prova robusta da autoria da fraude ou do benefício auferido pela consumidora.

Com efeito, verifico que
a inexigibilidade do débito de R$ 6.796,61
é medida que se impõe.

Por outro lado, no que tange ao pleito de
indenização por danos morais,
entendo que a sentença deve ser mantida neste ponto, isso porque, a jurisprudência das Turmas Recursais é firme no sentido de que a mera cobrança indevida, decorrente de TOI anulado,
sem a comprovação de suspensão efetiva do fornecimento de energia elétrica ou de inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito
, não gera abalo extrapatrimonial, não atingindo os direitos da personalidade da consumidora a ponto de ensejar reparação moral. Outrossim, não há nos autos prova de corte de energia ou negativação, tratando-se de discussão de débito que se resolve na esfera patrimonial com a desconstituição da dívida.

DISPOSITIVO

Desta forma, sem mais delongas,
CONHEÇO do Recurso Inominado para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

i) DECLARAR
a
nulidade
dos procedimentos administrativos realizados pela concessionária recorrida, quais sejam,
TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) n.º 9453302 e RATM (Relatório de Avaliação Técnica do Medidor) n.º 3837/22;

ii)
DECLA
RAR
a inexistência e inexigibilidade do débito
no valor de R$ 6.796,61 decorrente dos procedimentos anulados, devendo a ré se abster de efetuar cobranças relativas a este título ou incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes por esta dívida específica, sob pena de multa a ser arbitrada em execução.

No mais, mantenho incólume a sentença impugnada, notadamente quanto à improcedência do pedido de danos morais.

Sem condenação em custas processuais e honorários, ante o parcial provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)